Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, o embargante pretende em verdade a rediscussão de temas devidamente apreciados, o que é inviável no recurso integrativo.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.